Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RENOVATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DO BEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR QUANTO AO VALOR DOS ALUGUERES. PROVA PERICIAL. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o art. 17, do Código de Processo Civil – CPC, que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.
2. Na hipótese, a ação renovatória foi ajuizada em 2023 e sentenciada em 2025. Todavia, em 28/11/2024 - ainda durante a tramitação da ação renovatória originária, foi homologado um acordo judicial entre o locador e a TERRACAP para a desapropriação do bem, pelo que houve a perda superveniente do objeto da ação de origem quanto ao pedido renovatório.
3. Por outro lado, persiste o interesse de agir quanto à discussão sobre os valores dos alugueres, que são devidos desde o encerramento do primeiro contrato de locação comercial até a data do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo de desapropriação entre o réu e a TERRACAP, sob pena de enriquecimento sem causa do locatário, que permaneceu na posse direta do bem.
4. No caso, a sentença acatou a conclusão do laudo pericial e fixou o aluguel mensal mínimo no valor de R$ 44.458,31. A parte interessada não apresentou quaisquer documentos que infirmem as conclusões do perito, pelo que o entendimento do expert deve prevalecer em face das simples alegações trazidas pelo apelante adesivo.
5. As conclusões alcançadas pelo perito judicial - que gozam de presunção de legitimidade - só podem ser afastadas mediante prova ou argumentação convincente em sentido contrário. Precedente.
6. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
7. Em casos excepcionais, o princípio da sucumbência cede espaço para o princípio da causalidade, de modo que a condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios deve ser direcionada à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que vencedora.
8. A identificação da causalidade requer análise subjetiva do comportamento das partes antes e durante o processo, segundo o critério da evitabilidade da demanda. Os encargos sucumbenciais devem ser suportados por aquele que podia ter evitado ou continuado a disputa judicial.
9. No caso, constatado o interesse público no imóvel objeto da lide, foi decretada sua desapropriação ainda durante o curso do processo originário, o que conduz à perda superveniente do objeto da demanda quanto ao pedido de renovação do contrato de aluguel. Todavia, caso o bem não fosse desapropriado, o autor teria direito à renovação da locação: embora o apelante principal sustente que o autor não teria cumprido as exigências legais e contratuais para o ajuizamento da ação renovatória, o locatário juntou diversos documentos em sua réplica que comprovam sua aptidão para dar início do processo.
10. O autor requereu a manutenção do aluguel mínimo mensal no valor de R$ 28.620,00, enquanto o réu requereu a fixação do valor no patamar de R$ 42.000,00. Ao sentenciar, o juízo fixou o valor em R$ 44.458,31. O autor sucumbiu quanto ao pedido de manutenção do valor do aluguel (princípio da sucumbência) e o réu deu causa à demanda (princípio da causalidade), pelo que as partes devem arcar com 50% das custas e honorários advocatícios.
11. Recurso principal conhecido e preliminar reconhecida de ofício. Recurso adesivo conhecido e não provido.